Tribunal: TJDFT
Processo: 0726524-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. INDEFERIMENTO.
1. O cabimento dos embargos de declaração é caracterizado quando o embargante afirma a existência de algum dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
3. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos invocados pela parte, desde que apresente fundamentação razoável e suficiente para respaldar suas conclusões, o que ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento (CPC/2015 1025).
6. Não são protelatórios os primeiros embargos de declaração opostos em face do acórdão de julgamento do apelo, em que é apontado vício elencado no artigo 1.022 do CPC/2015 e a alegação não configura exercício abusivo da faculdade processual.
7. Rejeitou-se a preliminar de não cabimento do recurso. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu/apelante e indeferiu-se o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.